Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-76.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018214-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN PEREIRA XAVIER - CPF: 062.854.311-59 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), JEAN PEREIRA XAVIER - CPF: 062.854.311-59 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. NORMA COGENTE. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, mantida a condenação imposta em sentença e negado provimento ao recurso da parte contrária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC estabelece o dever do tribunal de majorar os honorários quando do julgamento de recurso, em razão do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, impõe-se a sua correção, com a fixação do acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o montante dos honorários anteriormente arbitrados, observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC deve ser sanada por meio de embargos de declaração. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando mantida a condenação da parte recorrente e negado provimento ao recurso.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.699.852/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEAN PEREIRA XAVIER,
(id.309722874), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO POR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO E
DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE
JEAN PEREIRA XAVIER
, ora embargante,

apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se no mais a sentença tal como lançada, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sustenta que, tendo sido desprovido o recurso da parte adversa, deveria haver a majoração dos honorários anteriormente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo de primeiro grau.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que os embargos de declaração constituem tentativa de modificação do julgado por via oblíqua, não havendo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, os embargos merecem provimento.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, foi omisso quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Trata-se de norma cogente que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, tendo sido negado provimento ao recurso do Fundo de Investimento, mantendo-se a condenação imposta na sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, o grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) ao montante anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo artigo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) ao montante anteriormente fixado, em favor do patrono do embargante, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025